Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Samambaia, que facultou a conversação da ação de busca e apreensão em execução. Requereu “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que converteu a ação em Execução, sendo faculdade da parte Autora requerê-la, sendo de rigor o prosseguimento da ação com a busca e apreensão do bem”. Preparo regular sob ID 77313706. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Ressalte-se que, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte, a ponto de reiterar medida já deferida e realizada por este juízo. Igualmente não há mais recurso disponível ao juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo, e que a apreensão do veículo é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas facultou à parte a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a prosseguir com a ação de busca e apreensão. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nada obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Ante o exposto e com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator